Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora descobriu que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, em virtude de dívida no valor R$ 1.229,90. De acordo com os documentos do processo, a dívida é referente a gastos efetuados no cartão de crédito “MAIS!”, o qual a autora informa que nunca possuiu e tampouco realizou qualquer compra. O documento juntado pelo banco réu (ID 31942827) comprova que a autora contratou dois cartões de crédito, sendo o cartão POLYELLE e o cartão “MAIS!”. A despeito da contratação, não há qualquer comprovação no processo de que a autora recebeu o cartão de crédito “MAIS!” e efetuou o seu desbloqueio. Há, ainda, verossimilhança nas alegações da autora no sentido de que apenas utilizava o cartão de crédito POLYELLE, conforme faturas e comprovantes de pagamentos juntados (ID 31942898 e seguintes). Desse modo, conclui-se que as compras efetuadas no cartão de crédito “MAIS!” são decorrentes de fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência de débitos.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID. 31942858 comprova a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Cabível, pois, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W